Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS.
I - DOCUMENTO NOVO RELATIVO A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ESCRITO NÃO CONSIDERADO NO JULGAMENTO DO RECURSO.
II - PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO REFERENDADO PELO PLENÁRIO DO STF EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. TEMA 1.234 DO STF. ENTENDIMENTO QUE VEDA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1.234. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES PARA ADOÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING OU DO OVERRULING. PRELIMINAR REJEITADA.
III - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OZEMPIC (SEMAGLUTIDA). FÁRMACO NÃO INCLUÍDO EM ROL DA ANS E DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. USO PRESCRITO EM PROTOCOLO MÉDICO PARA REDUÇÃO/CONTROLE DE PESO. NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS. PARECER NÃO FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os documentos juntados somente com as razões recursais não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC).
2. Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário. O precedente qualificado e com força vinculante firmado em IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal que referenda a determinação impeditiva de declinação de competência por inclusão da União Federal no polo passivo das demandas judiciais relativa a medicamentos não incorporados a lista do SUS, até julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, torna obrigatória a aplicação desse entendimento ao caso concreto, salvo se cabível a adoção da técnica do distinguishing ou do overruling.
3. Caso concreto de obrigatória aplicação da tese jurídica firmada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), no sentido de que, nas ações que tenham por objeto medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados pela ANVISA, “deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”, bem como da decisão referendada pelo Plenário do STF, em sede de tutela provisória incidental parcialmente deferida nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1.234), a qual foi proferida pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
5. Imperativo reconhecer não caracterizado o postulado direito à percepção de medicamento não padronizado pelo SUS, conquanto registrado na ANVISA, porque PCDT, disponibilizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde – CONITEC, entende não ser recomendado o uso de medicamentos para tratamento de obesidade; e porque o NATJUS, em Nota Técnica, afirmou encerrar o caso concreto demanda não justificada.
6. Não pode ser imposta ao Estado a obrigação prestacional de disponibilizar medicamento não padronizado pelo SUS, embora com registro na ANVISA, quando não atendidos aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que é de observância obrigatória.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.